Tribunal: TJES
Processo: 5002871-62.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002871-62.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYNOLD NASCIMENTO COELHO
RECORRIDO: EDILENE RIZZO ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002871-62.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAYNOLD NASCIMENTO COELHO

RECORRIDO: EDILENE RIZZO ALMEIDA, MARCIO TESTA FRANCA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO.

INTIMAÇÕES FEITAS EM NOME DO OUTRO PATRONO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1
. Insurge-se o recorrente contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora.

2
. Sustenta o recorrente em suas razões recursais que foi solicitada intimação exclusiva em nome do Dr Leonardo Vivacqua Aguirre, OAB/ES nº 12.977, tendo as intimações sido efetuadas em nome do Dr. Estevão Rodrigues do Nascimento –OAB/ES nº 23.445, o que levou à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que sejam tornadas sem efeito todas as intimações realizadas em nome do Dr. Estevão Rodrigues do Nascimento – OAB/ES 23445, bem como seja devolvido o processo ao Juízo
a quo
para que seja dado prosseguimento ao feito, com a reabertura do prazo para cumprimento das intimações encaminhadas ao recorrente;

3.
No presente caso, vislumbro que há fundamento e razão para o acolhimento da tese recursal. Compulsando os autos, verifico que as intimações foram encaminhadas a advogado diverso daquele que solicitou intimação exclusiva em seu nome, o que impede a extinção do feito por abandono, sendo vício que macula a r. sentença do juízo
a quo,
nos termos do art. 272, § 2º do CPC. Ademais, há que se observar que vários atos foram realizados durante o período de plantão extraordinário do Poder Judiciário, no atípico ano de 2020, quando os prazos se encontravam suspensos, em virtude do fechamento e restrição aos fóruns por conta da pandemia da covid-19, devendo, neste contexto, ser prudente a adoção de medidas mais relativizadas na análise de alguns atos processuais, sobretudo, para a prolação de sentença de extinção.

4.
Sem delongas, caracterizado o vício procedimental, não sendo atendido o art. 272, § 2º do CPC, é necessária a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem, dando prosseguimento regular à ação, com a intimação da parte autora, através do Dr. LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE, OAB/ES nº 12.977, para cumprimento das intimações então encaminhadas ao DR Estevão Rodrigues do Nascimento – OAB/ES 23445.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para tornar nulos de pleno direito todos os atos de intimação feitos em desconformidade com o pedido de intimação exclusiva, com o retorno dos autos à origem e a intimação da parte autora, por seu patrono, nos termos do art. 272, §2º do CPC, para manifestação quanto ao andamento do feito, dando prosseguimento regular à ação, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.